Tribunal: STF
Processo: MS 32751
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Deborah Maria Prates Barbosa, em face de ato do Conselho Nacional de Justiça — CNJ, consubstanciado em decisão proferida na Reclamação 0006968-22.2013.2.00.0000, que indeferiu o pedido de liminar.  
    Alega a impetrante que apresentou reclamação perante o CNJ a objetivar:
    (1) que fosse dado cumprimento à Recomendação nº 27/09 do CNJ;
    (2) a acatar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (art. 9º); e
    (3) a estrita observância de diversos dispositivos constitucionais.  
    Acrescenta que, indeferida a antecipação de tutela, desistiu do citado procedimento.  
    Aduz que o CNJ determinou que todas as petições e as instaurações de procedimentos judiciais fossem feitos eletronicamente, sem garantir às pessoas com deficiência amplo e irrestrito acessos aos sites, que não foram construídos conforme determinam as normas internacionais de acessibilidade.  
    Aponta que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência veio a garantir a esse seguimento o direito à acessibilidade e que não resta dúvida de que o ato do CNJ negou vigência à CF/88 ao negar o direito líquido e certo da impetrante, deficiente visual, de ter resguardado o seu direito de permanecer peticionando em papel até que se torne acessível a ela o peticionamento eletrônico.  
    Entende que foram violados o art. 1º, incs. II e IV, o art. 5º, caput e inc. XIII, o art. 133, todos da CF/88; bem assim o Decreto nº 5.296/04, a Lei º 10.098/00 e a sua própria Recomendação nº 27/09.  
    Requer o deferimento de medida liminar. Ao final, postula, que “lhe seja garantido o direito de permanecer apresentando EM PAPEL petições e tudo mais necessário à instrução dos processos nos quais tenha interesse (como parte ou advogada patrocinando algum cliente), ATÉ QUE os sites do Poder Judiciário se tornem plenamente acessíveis (art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência”.  
    Em 31/01/14, o então relator do feito, Ministro Celso de Mello, deferiu “o pedido liminar a fim de determinar ao CNJ que assegure à impetrante o direito de peticionar fisicamente em todos os órgãos do Poder Judiciário, a exemplo do que ocorre com os habeas corpus, até que o processo judicial eletrônico seja desenvolvido de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade, sem prejuízo de melhor exame da questão pelo Relator sorteado”.  
    O CNJ prestou informações e, entre elas, apontou que a impetrante apresentou pedido de desistência da citada reclamação, que foi devidamente homologada.  
    A União apresentou agravo em face da decisão que deferiu o pedido de liminar.  
    Em 11/03/14, a impetrante apresentou emenda à inicial alegando:
    (1) ter o presente mandado de segurança caráter preventivo, tendo em vista a desistência da Reclamação nº 0006968-22.2013.2.00.0000;
    (2) que está sendo impugnando na ação a Resolução nº 185/13 do CNJ, pleiteando para tanto sua declaração de inconstitucionalidade;
    (3) que “a decisão do CNJ que nega/indefere o pedido de antecipação da medida administrativa para que a Autora permanecesse peticionando em papel ATÉ QUE os sites ficassem acessíveis conforme normas de acessibilidade internacional para web (Consórcio W3C), faz prova cabal da violação, pelo CNJ, de seu direito líquido e certo de ter garantido o cumprimento do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a despeito da desistência do procedimento administrativo”; e
    (4) que tem ainda interesse de agir mesmo com a desistência da citada reclamação.  
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo da União e pela denegação da segurança:
    MANDADO DE SEGURANÇA. CNMP. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROCURADOR DE MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 185/2013. REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL DE PROCESSO ELETRÔNICO. DEFICIENTE VISUAL. DIREITO DE PETICIONAMENTO EM PAPEL. ATO NORMATIVO REVESTIDO DE GENERALIDADE, IMPESSOALIDADE E ABSTRATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STF.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato normativo emanado do CNJ disciplinador de situações gerais e abstratas, incidindo a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Entendimento contrário possibilitaria a utilização do mandado de segurança como instrumento de controle de constitucionalidade, o que é vedado pela jurisprudência.
    2. Não há ato concreto do CNJ que obste o pleno exercício da profissão pela impetrante, deficiente visual.
    3. Parecer pelo provimento do agravo regimental e pela negativa de seguimento ao writ.  
    É o relatório. Decido.  
    A segurança deve ser denegada.  
    A uma, o mandado de segurança está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto.  
    O presente writ foi impetrado em face de decisão do CNJ proferida na Reclamação nº 0006968-22.2013.2.00.0000, que indeferiu o pedido de liminar, no sentido de rever todas as ordens daquele Conselho e dos tribunais “que determinaram o encaminhamento de petições e documentos de forma eletrônica e a permanência do protocolo de petições em papel até que o sistema do peticionamento eletrônico está adequado às normas internacionais de acessibilidade para web”.  
    Em 31/01/14, o então relator do feito, Ministro Celso de Mello, deferiu o pedido de liminar.  
    No mesmo dia (31/01/14), a impetrante protocolou no CNJ pedido de desistência da reclamação, que foi homologado em 07/02/14 e arquivado em 21/02/14.  
    A decisão que indeferiu o pedido de liminar foi substituída por aquela que homologou o pedido de desistência do procedimento administrativo e determinou o seu arquivamento, fato este que tem o condão de levar à perda de objeto do mandado de segurança e à sua extinção.  
    A duas, na espécie dos autos, se mostra incabível a modificação do pedido ou, mesmo, o acréscimo de outro ato tido por coator.  
    Isso porque já foi proferida decisão que apreciou o pedido de liminar; houve o oferecimento de informações; e a interposição, pela entidade da qual faz parte a autoridade coatora, de agravo em face da decisão liminar.  
    Apresentadas as informações, são fixados os elementos objetivos da lide, que não podem ser modificados, porquanto houve a estabilização objetiva da demanda.  
    O rito especial da presente ação constitucional, em sua essência, não oferece oportunidade para sua flexibilização, não sendo admitida hipótese de contraditório dilatado tampouco instrução probatória.  
    Nesse contexto, ressai inadmissível a pretendida emenda voluntária à petição inicial, daí não havendo se falar, por óbvio, há que se falar na análise do novo ato apontado como coator.  
    A três, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.  
    Ainda que se entendesse pela possibilidade de emenda à petição inicial, melhor sorte não socorre a impetrante, pois o mandado de segurança não é o meio adequado para impugnar leis ou atos normativos, que dispõem sobre situações gerais e impessoais, com alcance genérico, a disciplinar hipóteses neles abstratamente previstas.  
    É o que ocorre que a Resolução nº 185, de 18/12/13, do CNJ, que instituiu o sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais. Havendo estabelecido parâmetros para a sua implementação e funcionamento, é ato geral e abstrato, incidindo na espécie o Enunciado 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.  
    Em face do exposto — com fundamento no § 5º do art. 6º da Lei 12.016/2009 c/c o inciso IV do art. 21 do Regimento Interno —, denego a segurança.
    Revogo a medida liminar anteriormente deferida e, assim, julgo prejudicado o agravo regimental contra ela interposto.  
    Custas legais. Sem honorários advocatícios.  
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.  
    Publique-se.  
    Brasília, 19 de abril de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator